Tribunal: TJES
Processo: 0028821-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028821-46.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDES SCHINEIDER RANGEL

APELADO: DAGMAR JANAINA BEZERRA RANGEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA. BEM INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum, julgou procedente o pedido para determinar a venda de imóvel indivisível partilhado em divórcio, com divisão igualitária dos frutos e débitos entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se o imóvel objeto da partilha caracteriza condomínio sujeito à extinção e alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de origem apresenta fundamentação suficiente, não havendo nulidade quando o julgador expõe motivação apta, ainda que contrária ao interesse da parte.

4.
O título judicial formado no processo de divórcio reconheceu expressamente a copropriedade do imóvel, autorizando a extinção do condomínio e a alienação judicial nos termos do art. 1.322 do CC.

5.
Tratando-se de bem indivisível, é legítima a venda com partilha do produto na proporção de 50% para cada condômino, inclusive quanto a frutos e débitos, a serem apurados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgament
o:
O reconhecimento da copropriedade em título judicial de divórcio autoriza a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem indivisível, com partilha proporcional entre os condôminos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.322; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014; TJES, Apelação Cível nº 0001090-70.2018.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028821-46.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGMAR JANAINA BEZERRA RANGEL
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA - MG167884
APELADO: GEDES SCHINEIDER RANGEL
Advogado do(a) APELADO: DANIEL ALVES - ES21801-A

VOTO

Preliminar – nulidade de sentença por falta de fundamentação

O
apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de
nulidade de sentença,
alegando falta de fundamentação desta sobre o referido tema em debate.

Pois bem.
À
luz da orientação do C. STJ, “
[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem” ,
s
endo
que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
[...
]”
(E
D
cl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

No caso
, o recorrente parte da
p
rel
iminar de
defici
ência de
fundamentação da sentença para
veicular seu inconformismo com o resulto do julgamento,
desenvolve
ndo
ilações quanto a ausência de manifestaç
ão
de mérito naquele
decisum
.

Contudo,
são
claro
s

os fundamentos utilizados
pelo magistrado singular
para refutar o direito pugnado
pela parte,
não havendo vício capaz de ensejar a nulidade do ato processual
.

Dessa forma,
rejeit
o
a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gedes Schineider Rangel,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, em
Ação de
Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Bem Comum
, movida por
D
agmar Janaína Bezerra
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora de extinguir o condomínio estabelecido nos autos de n° 0001375-05.2018.8.08.0035, com a alienação dos referidos bens, para que seus frutos e débitos sejam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre as partes.

Em suas razões,
o

apelante
requer
, em síntese,

a descaracterização

do condomínio,
para
afastar a
alienação do bem na partilha.

Pois bem.

Acerca da
caracterização do condomínio,
dispõe o
artigo 1.322 do C
ódigo
C
ivil
:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

C
onforme consignado pelo juízo
de origem
,

o
título executivo judicial
formado n
a ação de divórcio e partilha (processo nº 0001375-05.2018.8.08.0035) estabelece
u
expressamente a divisão igualitária dos bens
comuns do casal, inclusive o imóvel
consistente na chácara da Ilha
do Sol, Recanto Verde, Guarapari/ES.

Dessa feita,
o procedimento de extinção de condomínio assume caráter meramente formal, servindo
como desdobramento n
a
tural d
o
anterior
reconhecimento do direito
de propriedade de ambos os cônjuges sobre o imóvel
.

Vale dizer: a
presente demanda tem por finalidade
tão somente
efetivar os direitos patrimoniais
já
fixados no título judicial de divórcio, garantindo a cada ex-cônjuge o exercício exclusivo da propriedade sobre o bem comum ou, sendo inviável a divisão física, promover sua alienação judicial, com a subsequente partilha do valor obtido.

Portanto, em se tratando de bem comum do casal, seguindo o regime de comunhão parcial de bens, correta a sentença que determinou a divisão igualitária dos frutos e débitos sobre o imóvel entre as partes, devendo ser apurados em fase de liquidação.

A propósito, menciona-se decisão deste E. Tribunal acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL BENS. ALUGUEL DEVIDO. BENFEITORIAS REALIZADAS. PONDERADAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I -
Na comunhão parcial de bens as partes têm igual direito sobre os bens adquiridos no matrimônio.
A conjuntura atual do recorrente, apesar de ser comprovada e pesarosa, não influi na realidade dos fatos e no direito que ambas as partes possuem a metade do patrimônio adquirido durante o matrimônio.

II –
Constituído o condomínio voluntário, a todo tempo é lícito às partes pedir a divisão do bem comum. Código Civil.

III – Ao trazer o objeto da discussão a litígio, cabe ao juízo competente decidir conforme o direito, o qual não deixa brechas para interpretações subjetivas sobre o tema.

IV – Registra-se que o juízo singular observou as alegações do apelante ao não arbitrar o valor do aluguel, bem como, ao condenar a autora ao pagamento das benfeitorias que foram realizadas, cujos valores deve ser apurados em fase de liquidação. Ausência de interesse recursal.

V – Recurso conhecido em parte e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001090-70.2018.8.08.0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios
para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, pela gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)